Tribunal: STF
Processo: Rcl 49341
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Dorgivan José da Silva contra acórdão proferido por Turma Recursal do Estado de Pernambuco nos autos do Processo 0038667-23.2015.8.17.8201, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 346.736-AgR-ED/DF e do RE 661.702/DF (Tema 546 da Repercussão Geral).
    O reclamante sustenta, em síntese, que houve violação das decisões proferidas nos já referidos recursos.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, devidamente demonstrada.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    Neste caso, contudo, apesar de afirmar a ocorrência de afronta ao acórdão proferido no RE 661.702/DF (Tema 546 da Repercussão Geral), o reclamante não fundamentou adequadamente essa alegação.
    Ademais, não houve demonstração da inaplicabilidade do leading case no qual se fundamentou a decisão reclamada, para manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
    Assim, não foi atendido suficientemente o requisito de demonstração da teratologia da decisão reclamada.
    Por outro lado, a reclamação é manifestamente incabível em relação à decisão proferida no RE 346.736-AgR-ED/DF, por ela possuir efeitos apenas inter partes e referir-se a processo no qual o reclamante não compôs a relação processual. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator